Tribunal: TJBA
Processo: 0302296-65.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0302296-65.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PAULO ROBERTO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
C/C ART, 40, V, DA LEI Nº 11343/2006). ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO DO RÉU. PRELIMINARES REJEITADAS. DOSIMETRIA FEITA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- Consta nos autos que dia 06/10/2016, a Polícia Federal foi acionada para apurar notícia de tráfico de drogas interestadual relativa a uma grande quantidade de entorpecente carregada em um caminhão, tipo frigorífico, proveniente do Estado de São Paulo com destino a Salvador/BA, sendo verificado que durante todo o percurso, um veículo tipo “pick up saveiro”, branca, P.P. FWJ 9626, se encontrava sempre à frente do caminhão. Na operação policial, foi parado o primeiro veículo, ocupado pelo ora recorrente e outros, já no caminhão foi encontrada grande quantidade de maconha prensada, totalizando 1.577 (um mil e quinhentos e setenta e sete) tabletes de maconha, envoltos em sacos plásticos de PVC e fita adesiva, acondicionados em caixas de papelão, no fundo falso do caminhão, embaixo da carga de repolho e acelga.

II- Sentença exarada pela Vara de Tóxicos de Feira de Santana em 04/09/2023. Réu condenado a uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, V, da Lei nº 11343/2006. Não concedido o direito de recorrer em liberdade.

III- Razões do apelo. Requer, preliminarmente, seja acolhida a tese de nulidade das provas em razão da ilicitude da busca pessoal que resultou na prisão em flagrante; por ofensa ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial. No mérito, requer o afastamento da majorante referente ao tráfico interestadual de drogas; reconhecimento do tráfico privilegiado com a conseqüente redução da reprimenda e substituição por restritivas de direitos. Subsidiariamente, pela manutenção da pena na primeira fase e redução na terceira fase.

IV- Preliminares rejeitadas. a) O conjunto de circunstâncias que antecedeu a ação policial ofereceu lastro suficiente para justificar a busca pessoal, pois houve fundadas razões que indicassem que o réu e outros realizavam tráfico ilícito de entorpecentes naquele momento, sendo preso em flagrante delito, inexistindo contrariedade, portanto, ao Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, bem como ao art. 240, §2º, do CPP. b) Não houve ofensa ao direito ao silêncio, vez que o ora recorrente foi cientificado, na fase policial, sobre seus direitos constitucionais, inclusive, de permanecer calado, conforme consta no termo de interrogatório realizado perante a Autoridade Policial.

V- No mérito também não merece lograr êxito o apelo. Dosimetria. Apesar de na primeira fase não ter sido negativa qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do Código Penal, deve-se sopesar a elevada quantidade da droga apreendida (mais de 01 tonelada de maconha), pois incide o art. 42, da Lei nº 11343/2006, com preponderância. Pena basilar mantida em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

VI- Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), reduzindo-se a reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

VII- Terceira fase. Incide a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11343/2006, elevando-se a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto), pois a droga estava sendo transportada pelos agentes criminosos de São Paulo com destino a Salvador/BA, restando fixa definitivamente a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 778 (setecentos e setenta e oito) dias multa.

VIII- Tráfico privilegiado afastado, diante da dedicação a atividade de traficância e por ser integrante do grupo preso em flagrante, sua participação não se resumiu a mero batedor, sendo diretamente responsável pela carga lícita que conferia aparente legitimidade ao deslocamento interestadual da carga oculta (drogas), atuando no acompanhamento direito do motorista e trajetória do caminhão.

IX- Importante mencionar que a
mens legis
do privilégio no §4º do art. 33, da Lei nº 11343/2006, é justamente para punir com menor rigor, o pequeno traficante, que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, mas que cometendo um fato isolado, acaba por incidir na conduta típica prevista na Lei de Drogas. Tanto é assim, que se exige além da primariedade, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades delituosas.

X- Pedido de recorrer em liberdade prejudicado. C
oncedida, de ofício, a ordem, no HC 237717/BA, perante o Supremo Tribunal Federal, de Relatoria do Min. André Mendonça, determinando-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da 1º Vara dos Feitos Relat. Tóxicos e Acid. de Veículos da Comarca de Feira De Santana/BA (processo nº 0302296-65.2017.8.05.0080), conforme decisão juntada aos presentes autos (ID 58642056).

XI- Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

XII- Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e no mérito, improvido, mantendo-se a sentença integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0302296-65.2017.805.0080, da Vara Crime de Tóxicos de Feira de Santana, sendo apelante Paulo Roberto Nascimento e apelado o Ministério Público da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar as preliminares e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .

A01-BM